Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734362-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: SILAS BARROS MAGALHAES, ENIO LINHARES JUNIOR, ANA CAROLINA FIGUEIREDO MAGALHAES LINHARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63031967 interposto por ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES contra decisão ID 205011807 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de interdito proibitório de no 0714472-93.2024.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor de SILAS BARROS MAGALHÃES, ENIO LINHARES JUNIOR e ANA CAROLINA MAGALHÃES LINHARES, indeferiu o pedido de expedição de mandado proibitório em sede de tutela de urgência. Preparo recolhido, IDs 63031999/63031999. É o relato do necessário. Decido: A concessão da liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Contudo, verifica-se em uma análise preliminar que o feito demanda maior dilação probatória. Afinal, há discrepâncias entre as medidas do perímetro da gleba originária no 15 (ID 63031975) e do lote 15B resultante do seu desmembramento (ID 63031970) que devem ser esclarecidas de forma mais profunda durante a fase instrutória. Desse modo, ausente o fumus boni juris, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital